Tribunal: TJPA
Processo: 0801707-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801707-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, ADRIANA VASQUES REZENDE DOS SANTOS CORREA, ANTONIO CLEMENTINO REZENDE DOS SANTOS

AGRAVADO: ELISANGELA MOREIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CDC.

- A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, uma vez que excetua a regra geral da desvinculação existente entre a pessoa jurídica e a personalidade de seus sócios. Os artigos 50 do Código Civil e 28 do CDC preveem tal possibilidade, mediante o preenchimento dos requisitos. Aplicação da Teoria menor, expressa no Código de Defesa do Consumidor. Na espécie, a prova trazida aos autos evidenciou a ausência de patrimônio da devedora para ressarcir os prejuízos causados a consumidora, ora agravada.

- Manutenção da decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da norma do art. 28 do CDC.

- RECURSO DESPROVIDO

RELATÓRIO

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801707-08.2020.8.14.0000
PJE

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI.

AGRAVADA: ELISANGELA MOREIRA PINTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI, ADRIANA VASQUES DOS SANTOS CORRÊA e ANTÔNIO CLEMENTINO REZENDE DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, a qual, nos autos da Execução Provisória de Sentença proferida no Processo nº 0020762-21.2015.814.0301, entendeu por bem julgar procedente o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado pela autora ELISANGELA MOREIRA PINTO, para incluir no polo passivo do Cumprimento Provisório de Sentença os ora agravantes, Antônio Clementino Rezende dos Santos e Adriana Vasques Rezende dos Santos Corrêa.

Eis o dispositivo final da referida decisão:

“Diante do exposto, passo a decidir:

I) Julgo procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da norma do art. 28 do CDC. Em virtude da procedência, determino a pesquisa BACENJUD nas contas de ANTONIO

II) Logrando Êxito a pesquisa e visualizando-se valores em conta, realizo a penhora BACENJUD, no importe de R$ 179.137,10 (cento e setenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e dez centavos).

III) Devem as partes, manifestarem-se, no prazo de 05 dias, sobre eventual penhora realizada. O que deve ser intimadas por ato ordinatório da Secretaria do Juízo.

IV) Recolham-se custas, a parte Exequente, salvo se já deferida a gratuidade das custas.

V) Julgo Improcedente a Exceção de Pré executividade proposta por Marko Engenharia e Comércio Imobiliário LTDA, nos termos do art. 28 do CDC c/c art. 5º do CPC e precedentes elencados.

VI) Destaco que nenhum valor será liberado às partes até que haja trânsito em julgado da sentença de mérito do processo principal, na hipótese de ser exitoso o bloqueio de bens.

Servirá a presente decisão como DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, CARTA e OFÍCIO.

Intime-se. Cumpram-se.

Belém, 21 de janeiro de 2020.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito”

Nas razões do agravo de instrumento (ID Num. 2794035) alegam, em síntese, que o juízo a quo equivocou-se ao acolher o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, posto que não comprovados os requisitos autorizadores da medida excepcional, uma vez que eventual demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica para garantir o pagamento de suas dívidas, por si só, não enseja a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, inexistindo in casu prova cabal apresentada de inequívoca conduta fraudulenta dos sócios da agravante, de sorte a acarretar sua responsabilidade pessoal. Afirmam que a Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Eireli permanece ativa e que possui patrimônio.

Nesse sentido, sustentam que o Código Civil (art. 50), o Código de Defesa do Consumidor (art. 28) e a uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tratam da imprescindibilidade, para a desconsideração da personalidade jurídica, da constatação inequívoca de atos fraudulentos caracterizadores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Alegam que são sérios os riscos de se estender aos agravantes, sócios da empresa, a responsabilidade pelo adimplemento de dívida sem que estejam configurados os requisitos legais

Requerem a concessão do efeito suspensivo em relação de qualquer ato expropriatório que atinja os agravantes ADRIANA VASQUES DOS SANTOS CORRÊA e ANTÔNIO CLEMENTINO REZENDE DOS SANTOS. E no mérito, o provimento do recurso.

O feito foi inicialmente distribuído em 28/02/2020 ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que, em despacho Id. Num. 2806788 apontou a minha prevenção, em face do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0014350-70.2016.814.0000.

Em decisão interlocutória (ID Num. 2872190),
indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo
, nos termos da fundamentação, e determinei a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entendesse necessárias.

A parte agravada apresentou contrarrazões de ID Num. 3015489, refutando as alegações da agravante e pugnando pelo indeferimento do recurso, para manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA),18 de maio de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, merece conhecimento o recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento através do qual busca a recorrente a reforma da decisão vergastada que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Argumenta, para tanto, em apertada síntese, que o Código Civil (art. 50), o Código de Defesa do Consumidor (art. 28) e a uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tratam da imprescindibilidade, para a desconsideração da personalidade jurídica, da constatação inequívoca de atos fraudulentos caracterizadores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, os quais entende a agravante inexistirem.

Contudo, como já falei na decisão interlocutória de Id Num. 2872190, não vislumbro nenhuma teratologia na decisão impugnada.

Por oportuno e necessário, transcrevo a fundamentação do decisum agravado:

“II) No Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

Após o Novo Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC.

Para ser deferido, o pedido deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, a depender do diploma legal a ser utilizado no caso concreto (CPC- Teoria Maior ou CDC – Teoria Menor).

Assim, resta premente analisar se existem indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração, sob pena de rejeição liminar do incidente.

TAVARES BORBA ensina quanto a teoria da desconsideração da personalidade jurídica:

A regra plenamente vigente, que decorre da personalização e a da absoluta separação dos patrimônios, somente se admitindo superá-la (art. 50 do Código Civil) quando haja ruptura manifesta entre a realidade e forma jurídica. Atinge-se o sócio porque a atuação foi dele e não da sociedade – simples anteparo; o ato foi ditado pelo interesse do sócio e não pelo da sociedade, que era distinto. Esse aspecto subjetivo da responsabilidade e a pedra de toque da teoria da desconsideração – atinge-se o administrador, controlador ou sócio que, de alguma maneira, abusou da personalidade jurídica, nela se escudando para cometer atos contrários ‘às coordenadas axiológicas da ordem jurídica’. Os desvios que vêm sendo observados no Brasil, no sentido de estender a desconsideração a situações inteiramente estranhas aos princípios que a informam, nos países onde foi concebida, até mesmo atribuindo-lhe conotações objetivas, não se coadunam com o disposto no Código Civil, que, ao tratar da matéria, emitiu conceituação escorreita, vazada nos princípios que lhe são próprios, e, como tal, capaz de corrigir excessos e impropriedades [...].

(Direito Societário. José Edwaldo Tavares Borba. 14ª. São Paulo: Atlas, 2015, p. 33 a 35).

Nesse sentido, vejo que a obrigação da Executada é oriunda de uma relação de consumo (Compra e venda de apartamento na planta – Edifício Rio Figueira, apartamento nº 601), logo a Desconsideração da Personalidade Jurídica deve ser fundamentada na Teoria Menor, prevista no Código de Defesa do consumidor e não na Teoria Maior, prevista no CC/02, que aponta a subsunção do art. 50 no caso concreto. Assim, a análise do Incidente de Desconsideração, no caso, será realizada com fundamento no art. 28 do CDC, vejamos:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...) § 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (CDC)

Na Desconsideração da Personalidade Jurídica fundamentada na Teoria menor, devemos atentar:

a) Para a comprovação do inadimplemento da obrigação;

b) para o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos.”

Nesse diapasão, a fim de evitar tautologia e por ter exaustivamente enfrentado a questão objeto do presente agravo, peço vênia para transcrever os fundamentos por mim expostos ao indeferir o efeito suspensivo:

“A desconsideração da personalidade jurídica, com a extensão das obrigações ao patrimônio dos sócios, constitui medida excepcional admitida nas hipóteses de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou, ainda, conforme vem reconhecendo o Superior Tribunal de Justiça, nos casos de dissolução irregular da sociedade.

No entanto, no caso, por se tratar de relação de consumo, restou aplicado pelo juízo de origem o disposto no § 5º, do art. 28 do CDC (Teoria menor da desconsideração), que estabelece a hipótese em que a prova de incapacidade para ressarcir os prejuízos causados aos consumidores basta para o deferimento do pedido de desconsideração.

Assim, para o deferimento do redirecionamento necessária apenas a prova da existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que restou, no caso, demonstrado diante das tentativas frustradas dos bloqueios efetuados após a apresentação das novas contas. Situação concreta dos autos que autoriza o redirecionamento postulado e o reconhecimento da legitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da demanda executiva.

Ademais, como bem salientou a decisão agravada, os agravantes apesar de alegarem que a empresa MARKO possui patrimônio, nada provaram, pois sequer ofereceram bens a penhor, de modo que, a princípio, restou caracterizada a incapacidade patrimonial da empresa devedora de adimplir os prejuízos da consumidora, ora agravada, o que permite o acolhimento do pleito, na linha da previsão contida no Estatuto Consumerista. Ao que verifico dos elementos de prova trazidos aos autos, evidente a ausência de patrimônio da empresa agravante, o que ficou evidenciado, em especial, perante o juízo de origem. “

Em complemento e, a fim de demonstrar as provas existentes nos autos originais que evidenciam a ausência patrimonial da empresa agravante, colacionei o seguinte fundamento da decisão agravada:

“Mister esclarecer que este Juízo realizou, a pedido da parte Exequente, todas as pesquisas capazes de apontar bens suficientes para garantir a execução (BECENJUD, RENAJUD, INFOJUD), porém nada foi encontrado (fls. 226 à 242).

No presente Incidente, os Executados alegam que não foram esgotados todos os meios de busca de bens, o que não pode prevalecer, uma vez que todas as ferramentas disponíveis ao Juízo foram utilizadas e nada foi encontrado.

Ademais, vejo que a parte Executada não demonstra vontade de adimplir a dívida, vez que não se preocupou em indicar bem penhora, atendo-se apenas a argumentar que não foram esgotados todos os meios de buscas patrimoniais.

Vejo que a existência da personalidade jurídica está impedindo o Exequente de reaver seus créditos consignados em sentença pendente apenas do julgamento do Recurso de apelação (Processo nº 00086496920148140301).

Assim, verifica-se que a parte exequente demonstrou os mínimos indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração, restando inequívoca a condição de inadimplência, o que já é bastante para o deferimento da desconsideração, nos termos do art. 28 do CDC.

Em assim sendo, resta claro que a parte Executada não depositou o valor constante da execução provisória, logo não há o que reconsiderar na decisão que concedeu o processamento do incidente:

(...)

Ademais, nada obstante a constatação de que a Executada Adriana Vasques dos Santos não mais permanece na sociedade empresária (fls. 252 e ss.), desde o ano de 2017, o fato é que o negócio jurídico entabulado entre autora e ré foi constituído quando a executada figurava como sócia da pessoa jurídica executada, logo, não há falar em ilegitimidade para figurar no incidente instaurado.

Não é outra a exegese do art. 1.032 do CC/02:

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

O dispositivo legal é claro quanto a possibilidade de extensão da responsabilidade do sócio retirante, no que diz respeito as obrigações contraídas pela sociedade.

No caso concreto, esse interstício prescricional (de apenas 02 anos) é ampliado pela jurisprudência do c. STJ, ume vez que considera como direto protestativo dos credores em realizarem a ingerência na esfera patrimonial da sociedade, quando preenchido os requisitos do incidente (art. 28 do CDC). As decisões reiteradas do Tribunal explicam que se trata de uma responsabilidade extraordinária, fundamentada no abuso do direito, razão pela qual não está limitada aos 02 (dois) anos previstos no art. 1032 do CC/02.

(...)

Assim, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica compreenderá a esfera dos sócios presentes na sociedade, no momento do contrato entre autor e réu.

Para finalizar, ante a inexistência de valores em contas bancárias da Executada Marko Engenharia, assim como bens para garantir o adimplemento da dívida, não há como este Juízo julgar improcedente o Incidente.”

Portanto, como já dito, conforme entendimentos doutrinários, para a desconsideração da personalidade jurídica, com base na Teoria menor, expressa no Código de Defesa do Consumidor, basta que fique evidenciada a insolvência do devedor, o que ocorre no caso dos autos. Não é outro o entendimento do STJ, conforme os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, mediante clara e suficiente fundamentação, de modo que não merece reparo algum.

2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ).

3. A aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada "pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 29/6/2018).

4. Em recurso especial, é inviável o reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1439557/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. OBSTÁCULOS VERIFICADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(AgInt no AREsp 1495470/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019)

Desse modo, apura-se dos autos que os argumentos trazidos pela parte recorrente, nada mais são do que exercício de retórica, uma vez que o Togado Singular examinou a arguição dando o devido deslinde a controvérsia, de forma que, em que pesem as alegações da agravante, entendo que não lhe assiste razão.

Em outras palavras, não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas são necessárias indicações plausíveis, consistentes do erro ou equívoco na decisão objurgada.

Portanto, já em sede de cognição exauriente, volto a afirmar que não se vislumbra, no instrumento formado, a possibilidade de prejuízos iminente à manutenção do
Decisum
combatido.

Forte em tais argumentos, mantenho a decisão recorrida na sua integralidade, e
nego provimento
ao recurso, uma vez que a agravante não trouxe justificação que alterasse o posicionamento adotado pelo Togado Singular.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/06/2020